Tribunal: TJMT
Processo: 1004733-25.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004733-25.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 054.381.241-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REINALDO JOSE DA SILVA - CPF: 800.796.281-68 (ASSISTENTE), MOISES CAMPANHA - CPF: 017.858.881-45 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS. VALIDADE. ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DA TCCR DO TJMT. APREENSÃO DE ENTORPECENTES FRACIONADOS E PETRECHOS DO TRÁFICO.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N. 11.343/06).
INVIABILIDADE. CONDUTA DE TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. A CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA. ENUNCIADOS CRIMINAIS N. 3 E 7 DO TJMT. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006). O recorrente busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para uso pessoal (art. 28 da mesma Lei).

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão, saber se: (I) o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, afastando a tese de insuficiência de provas; e (II) é cabível a desclassificação da conduta para a de porte de drogas para consumo pessoal.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Laudos Periciais e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Os depoimentos dos policiais militares são uníssonos ao narrar a tentativa de fuga do réu, a apreensão de entorpecentes em sua posse e na motocicleta, bem como a localização de mais drogas, balança de precisão com vestígios de maconha e papel filme em sua residência. Conforme o Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR/TJMT, os depoimentos de policiais são idôneos para sustentar a condenação quando em harmonia com as demais provas.

4.
Não prospera o pleito desclassificatório, pois o tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer verbo do tipo (Enunciado Criminal n. 7 do TJMT). As circunstâncias da prisão, a quantidade de droga (49,50g de maconha divididos em 26 porções) e a apreensão de petrechos (balança e papel filme) evidenciam a destinação mercantil. Ademais, a condição de usuário não exclui a responsabilidade pelo tráfico, nos termos do Enunciado Criminal n. 3 do TJMT.

IV. Dispositivo e tese:

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado Orientativo n. 8, TCCR/TJMT).

2. O delito de tráfico de drogas é de ação múltipla e se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, independentemente da efetiva comercialização (Enunciado Criminal n. 7, TJMT).

3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito de tráfico quando as circunstâncias do caso concreto comprovam a destinação mercantil do entorpecente (Enunciado Criminal n. 3, TJMT).”

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
, e art. 28; CPP, art. 386, VII; CP, art. 107.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciado Orientativo n. 8. TJMT, Enunciado Criminal n. 07.

TJMT, Enunciado Criminal n. 03.

TJMT, Apelação Criminal n. 1002754-85.2020.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 09/04/2025.

TJMT, Apelação Criminal n. 1009966-55.2023.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 09/04/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em
regime inicial semiaberto
, pela prática do delito previsto no artigo
33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela
absolvição
do apelante, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, argumentando a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Subsidiariamente, requer a
desclassificação
da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (uso pessoal).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, sustentando que a materialidade e a autoria estão robustamente comprovadas pelos depoimentos coesos dos policiais militares, corroborados pelas circunstâncias da prisão e pela apreensão de balança de precisão e papel filme, indicativos da traficância.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 19 de março de 2022, por volta das 18h00min, em via
pública
não informada, Bairro Centro, bem como na residência particular localizada na Rua das Ametistas, n. 09, Bairro Cohab Velha, neste Município de Cáceres/MT, GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO, com consciência e vontade, guardou, teve em depósito, trouxe consigo ou transportou, para fins de traficância, 26 (vinte e seis) porções de substância cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 49,50g (quarenta e nove gramas e cinquenta centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
..”

(
Sic -
id.
302863394
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o réu
, ora apelante, pela prática do crime
de

tráfico de entorpecentes
.

A
materialidade
delitiva
está
devidamente co
mprovada
pelo
Auto de Prisão em Flagrante (Id. 302862998), Boletim de Ocorrência (Id. 302862999), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 302863351), Laudo Pericial Criminal no 400.2.04.2022.002976-01 (Laudo Preliminar, Id. 302863359) e Laudo Pericial no 3.14.2022.84722-01 (Laudo Definitivo, Id. 302863372). Ambos os laudos atestaram resultado positivo para
Cannabis sativa L.
(maconha)
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

O
apelante
, GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO, optou por exercer seu direito ao silêncio na fase policial (Id. 302863355) e, em juízo, teve sua
revelia decretada
por não ter comparecido à audiência de instrução e julgamento (Id. 302863450).

Apesar da ausência de interrogatório, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório, consistente nos depoimentos dos policiais militares, é coesa e suficiente para sustentar a condenação, em conformidade com as provas materiais.

O
Policial Militar Paulo Junior Gomes
, em audiência judicial (Id. 302863449), narrou de forma detalhada a abordagem:

“Como
tá
descrito lá, no boletim de ocorrência, ele passou por nós, ao avistar a viatura, olhou para trás e acelerou, né? (...) a gente foi atrás dele, fez um breve acompanhamento ali perto mesmo, não deu nem 50 m acho. Aí ele encostou, foi feita a abordagem dele, foi localizado as substâncias com ele, né? E dentro do baú da moto também. Aí retornei a pé mesmo, né, para verificar o que tinha sido jogado e localizei um celular, né? Depois ele falou que era dele mesmo, que ele tinha jogado (...). Promotor de Justiça: Segundo consta aqui, durante a entrevista ele revelou para vocês que ele
tava
revendendo entorpecente para um terceiro. Testemunha Paulo Junior: Isso, segundo ele, ele estava entregando. Promotor de Justiça: E tinha mais drogas na casa dele? Testemunha Paulo Junior: Isso, onde ele morava. Foi localizado dentro da geladeira dele (...)” (
Sic -
Depoimento judicial - Mídia Id. 302863449).

No mesmo sentido, o
Policial Militar Moises Campanha
(Id. 302863449) corroborou a dinâmica dos fatos, a apreensão da droga e a confissão informal do apelante:

“A gente
tava
em Cáceres... E em determinado momento a gente visualizou o rapaz na motocicleta. E ao perceber a guarnição, ele começou a foragir, olhando para trás e foragindo com a moto. Aí houve um breve acompanhamento, aí posteriormente a abordagem. Foi verificado que nesse deslocamento, antes da abordagem, ele foi lançando objeto da motocicleta. (...) E aí houve a abordagem. Constatou ali umas trouxinhas, digamos assim (...) a gente localizou um celular que foi jogado. Promotor de Justiça: Perfeito. Pelo que consta, vocês fizeram uma entrevista ali com ele. Ele admitiu que
tava
transportando essa droga para terceiro. (...) Testemunha Moises: Foi isso mesmo. (...) Promotor de Justiça: Ele estaria revendendo para um terceiro, né?
E
aí
na
...,
diz que na casa dele tinha mais droga e aí vocês foram lá e acharam mais, segundo consta, 16 porções de maconha na geladeira e uma balança de precisão e um rolo de
sufilme
. É isso mesmo, senhor? Lembra disso? Testemunha Moises: Lembro.” (Sic - Depoimento judicial - Mídia Id. 302863449).

Finalizando a prova oral, o
Policial Militar
Mackson
Douglas Soares de Oliveir
a (Id. 302863449) confirmou a apreensão dos entorpecentes e dos petrechos de tráfico:

“Durante a busca pessoal no suspeito, foi localizado os entorpecentes no bolso do mesmo e no seu veículo que seria uma motocicleta Honda Biz no baú teria mais entorpecentes. (...) Indagaram ao suspeito a respeito dos entorpecentes,
o
mesmo
disse que estaria revendendo esses entorpecentes aí para um segundo suspeito. (...) Chegando lá, foi localizado mais entorpecentes, mas não foi localizado outro suspeito. (...) Promotor de Justiça: Na casa, segundo consta, tinha papel
sufilme
, também tinha balança de prisão? Testemunha
Mackson
Douglas: Isso, petrechos para o tráfico de drogas.” (
Sic -
Depoimento judicial - Mídia Id. 302863449).

A apreensão total de
49,50g
de maconha, já fracionada em
26 (vinte e seis) porções individuais
, encontradas em
locais diversos
(bolso, baú da motocicleta e geladeira), demonstra uma logística compatível com a traficância.

O que sela a convicção da traficância é a apreensão, na residência do apelante, de apetrechos inequivocamente destinados à preparação e comercialização da droga:
01 (uma) balança de precisão
e
01 (um) rolo de papel filme
. Ressalta-se que o Laudo Pericial no 400.2.04.2022.002976-01 (Id. 302863359)
foi categórico ao atestar que a referida balança de precisão
continha

vestígios de
Cannabis sativa L.
(maconha)
, confirmando sua utilização direta no manuseio do entorpecente.

Ademais, a apreensão de R$ 50,00 (cinquenta reais)
"em dinheiro trocado"
, completam o robusto quadro probatório, tornando a manutenção da condenação medida imperativa.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte do apelante, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não é o suficiente para absolvê-lo do evento criminoso que lhe foi atribuído.

Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são uníssonos, coerentes e idôneos para fundamentar a condenação, especialmente quando não há nos autos qualquer elemento que desabone a conduta dos agentes públicos.

Registro, ainda, por ser importante que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Assim sendo, em que pese a defesa sustenta a absolvição com base no artigo 386, IV, V e VII, do CPP, restou devidamente demonstrado, que há farta prova da materialidade e da autoria do delito.

A propósito este é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça, vejamos:

"
Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão, existindo elementos suficientes para ensejar um edito condenatório.
Os depoimentos de agentes policiais quando corroborados com o contexto fático probatório dos autos, são suficientes para formular uma condenação”
(N.U 1002754-85.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
publicado
no DJE 11/04/2025).

A materialidade e autoria estão devidamente demonstradas nos autos
, por meio do
laudo pericial definitivo
confirmando que a
substância encontrada
é cocaína, auto de
prisão em flagrante
e
depoimento das testemunhas policiais
em juízo. Portanto, consoante se extrai das declarações acima e de
todos os fatos conjugados
,
não resta qualquer dúvida para a manutenção da condenação do apelante, razão pela qual, o caso não comporta absolvição
. Isso porque, diante de todos os elementos probatórios em conjunto com o
testemunho dos policiais
que foram ouvidos nas duas fases da persecução penal, é possível afirmar, estreme de dúvidas, que o apelante vinha disseminando, o tráfico de drogas nesta capital, não havendo que se falar em desclassificação da conduta delitiva, ante a existência de prova robusta apontando para a traficância, principalmente pelas circunstâncias do crime, além da forma de acondicionamento da droga e a
apreensão de instrumento geralmente utilizado nas atividades relacionadas ao tráfico
,
as provas são harmônicas e convergem na mesma direção indicando a ocorrência de mercancia
e não consumo próprio.”
(N.U 1009966-55.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
publicado
no DJE 11/04/2025)
.

Desta forma, não há que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois conforme demonstrado há elementos robustos nos autos que confirmam a prática do crime pelo apelante.

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria do crime imputado
ao apelante
, tudo a confirmar a ocorrência
da prática delituosa
, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de
policiais
, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Da desclassificação para uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006)

A defesa requer, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas. Contudo, a pretensão não encontra amparo no acervo probatório.

O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares do tipo, conforme o
Enunciado Criminal n.o 07
deste Tribunal
:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

No caso, além da apreensão de 26 (vinte e seis) porções de maconha,
totalizando 49,50g (quarenta e nove gramas e cinquenta centigramas
)
,
foram encontrados na residência do apelante apetrechos inequivocamente destinados à preparação da droga para a venda, quais sejam,
01 (uma) balança de precisão
e
um rolo de papel filme
, utilizado para embalar o entorpecente.

Tais circunstâncias, somadas à forma como a droga estava fracionada
(parte no bolso, parte no baú da moto e o restante na geladeira)
, afastam de maneira segura a tese de que o entorpecente se destinava exclusivamente ao consumo pessoal.

Ademais, a alegação de que o apelante seria usuário não exclui a traficância, consoante o
Enunciado Criminal n.o 03
do TJMT:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Portanto, as circunstâncias da apreensão (art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/06), em especial a apreensão da
balança de precisão
e a
forma de fracionamento da droga,
demonstram a finalidade mercantil da substância, inviabilizando a desclassificação.

Pelo exposto,
em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto por
GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO
, para o fim de manter inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025